Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703053-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THIAGO SABOIA LARCHER Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento proposta por Thiago Saboia Larcher, determinou, de ofício, a produção de prova pericial para elaboração de LTCAT (proc. no 0705210-67.2020.8.07.0018, ID no 79480049). 2. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 22896497). 3. O agravante pediu a desistência do recurso (ID no 24325205). 4. Homologo o pedido de desistência (ID no 24325205) e não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 5. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Publique-se. Brasília, DF, 30 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO